Tribunal: TJMT
Processo: 1047759-86.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1047759-86.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM - CNPJ: 37.442.605/0001-42 (EMBARGADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), VALDEIR RAFALSKI - CPF: 001.531.771-44 (EMBARGANTE), TIAGO PACHECO DOS SANTOS - CPF: 024.915.151-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRORROGAÇÃO COMPULSÓRIA DE DÍVIDA RURAL. CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO. OMISSÃO PARCIAL CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. ACOLHIMENTO PARCIAL SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento a agravo de instrumento para cassar tutela de urgência quanto a três Cédulas de Crédito Bancário, mantendo-a apenas em relação àquela vinculada a penhor rural, em ação declaratória de prorrogação compulsória de contratos rurais fundada em frustração de safra.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se houve omissão quanto à aplicação dos arts. 7o, II, “e”, e 15, I, “f”, da Lei no 4.829/1965; (ii) se há contradição na distinção entre as cédulas analisadas; e (iii) se o acórdão foi omisso quanto à análise do perigo de dano e da utilidade do provimento jurisdicional.

III. Razões de decidir

3. Configura-se omissão parcial quando o acórdão deixa de enfrentar dispositivos legais expressamente invocados pela parte, impondo-se o suprimento para explicitação dos fundamentos, sem alteração do resultado do julgamento.

4. A integração do julgado evidencia que, embora cooperativas integrem o sistema nacional de crédito rural e possam operar com recursos próprios, a caracterização da operação como crédito rural exige elementos materiais concretos, notadamente a vinculação ao ciclo produtivo, inexistentes nas cédulas afastadas do regime especial.

5. Não se verifica contradição interna, mas aplicação coerente de critério distintivo baseado na presença de garantia real vinculada à atividade agrícola, apta a qualificar juridicamente a operação como crédito rural.

6. A análise do perigo de dano foi devidamente realizada, tendo o acórdão reconhecido o risco inverso decorrente da suspensão ampla da exigibilidade de créditos, inexistindo omissão, mas mera inconformidade da parte com a conclusão adotada.

7. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo incabível a pretensão de atribuição de efeitos infringentes na ausência de vícios aptos a modificar o julgado.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento:
“1. A omissão quanto à análise de dispositivos legais expressamente invocados autoriza o acolhimento parcial dos embargos de declaração para fins integrativos, sem alteração do resultado do julgamento. 2. A caracterização do crédito rural depende da presença de elementos materiais vinculados ao ciclo produtivo agrícola, não sendo suficiente a origem dos recursos ou a natureza da instituição financeira. 3. Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão do mérito ou modificação do julgado, salvo em hipóteses excepcionais.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; Lei no 4.829/1965, arts. 7o, II, “e”, e 15, I, “f”; Lei no 10.931/2004.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula no 298; TJMT, AI no 1024670-34.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 03.09.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
VALDEIR RAFALSKI
contra acórdão proferido pela Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso nos autos do Agravo de Instrumento no 1047759-86.2025.8.11.0000, tendo como embargada a
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT/PA/AM,
no qual deu provimento parcial ao agravo de instrumento interposto pela cooperativa de crédito, cassando a tutela de urgência deferida em primeiro grau em relação às Cédulas de Crédito Bancário no C41634186-8, C41634187-6 e C41634632-0, mantendo a proteção apenas quanto à Cédula no C41634310-0.

A controvérsia originária versava sobre ação declaratória de prorrogação compulsória de contratos rurais ajuizada por
VALDEIR RAFALSKI
, produtor rural, alegando frustrações de safra decorrentes de adversidades climáticas que comprometeram sua capacidade de pagamento de quatro Cédulas de Crédito Bancário firmadas com a cooperativa agravante. O juízo de primeiro grau havia deferido tutela de urgência para suspender a exigibilidade de todos os títulos e obstar a negativação do nome do devedor.

O acórdão embargado (ID. 352134369) fundamentou sua decisão na distinção entre crédito rural stricto sensu e operações bancárias comuns, estabelecendo que três das quatro cédulas mantinham aparência de natureza de operações bancárias comuns regidas pela Lei no 10.931/2004, com recursos próprios da cooperativa, sem vinculação a programas oficiais de crédito rural. Apenas a Cédula no C41634310-0 foi reconhecida como tendo natureza jurídica diferenciada por conter cláusula expressa de penhor rural vinculando o adimplemento à produção de milho das safras 2025/2026 a 2032/2033.

Em seus embargos de declaração, o embargante aponta três vícios no acórdão: omissão em relação à natureza real dos contratos à luz do art. 15, I, da Lei 4.829/65; contradição em relação à natureza das operações; e omissão/obscuridade em relação ao perigo de dano reverso e à garantia do resultado útil do processo.

Quanto ao primeiro vício alegado, o embargante sustenta que o acórdão desconsiderou que o regime jurídico especial do crédito rural aplica-se a todas as operações independentemente da origem dos recursos empregados, citando o art. 15, I, alínea "f", da Lei no 4.829/65, que inclui entre as fontes de crédito rural os "recursos próprios dos órgãos participantes ou que venham a participar do sistema de crédito rural", e o art. 7o, II, alínea "e", que inclui as cooperativas autorizadas a operar em crédito rural como órgãos auxiliares do sistema.

No tocante à contradição alegada, o embargante argumenta que o acórdão adotou critérios distintos para situações jurídicas idênticas, reconhecendo a natureza rural da Cédula no C41634310-0 com base no penhor rural, mas afastando tal natureza das demais cédulas pela forma do título e ausência de cláusula expressa de destinação rural. Sustenta ainda que a própria embargada admitiu que os contratos possuem natureza rural e que houve cancelamento da operação no C41634310-0, sendo substituída pela operação no C41634632-0, demonstrando que se trata de renegociação de dívida rural.

Relativamente ao terceiro vício, o embargante alega que o acórdão foi omisso quanto ao impacto da retomada das cobranças sobre a subsistência da unidade produtiva, configurando violação à função social do crédito e à preservação da atividade produtiva. Argumenta que a suspensão da exigibilidade de apenas uma das quatro cédulas torna a proteção jurisdicional inócua, comprometendo o resultado útil do processo.

O embargante requer o acolhimento dos embargos em seu efeito infringente para restabelecer integralmente a tutela de urgência em relação a todas as cédulas, ou subsidiariamente, que seja determinada a inexigibilidade da operação no C41634632-0 por ter substituído a operação no C41634310-0. Postula ainda manifestação expressa sobre os artigos 7o, II, "e" e 15, I, "f", da Lei no 4.829/65 para fins de prequestionamento.

Em sede de contrarrazões (id. 357338535), sustentando preliminarmente o não cabimento dos embargos declaratórios por ausência de vícios de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado, argumentando que o embargante busca indevidamente rediscutir matéria já apreciada mediante recurso inadequado.

No mérito, defende o acertado reconhecimento da natureza bancária e privada das operações formalizadas através das Cédulas de Crédito Bancário no C41634186-8, C41634187-6 e C41634632-0, regidas pela Lei no 10.931/2004, sustentando que se tratam de operações com recursos próprios/livres que não se enquadram no sistema de crédito rural disciplinado pela Lei no 9.138/1995 e pelo Manual de Crédito Rural (MCR), razão pela qual não fazem jus ao alongamento de dívida previsto na Súmula 298 do STJ. Argumenta que a decisão embargada foi clara ao distinguir essas cédulas da Cédula no C41634310-0, que possuía penhor rural vinculado à produção agrícola, e que eventual destinação dos recursos para atividade rural não altera a natureza jurídica do instrumento contratual escolhido pelas partes.

Por fim, requer a total rejeição dos embargos de declaração e a condenação do embargante ao pagamento de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa por litigância de má-fé, ante o caráter meramente protelatório dos embargos apresentados.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
embargos de declaração
opostos por
VALDEIR RAFALSKI
contra acórdão proferido pela Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso nos autos do Agravo de Instrumento no 1047759-86.2025.8.11.0000, tendo como embargada a
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT/PA/AM,
no qual deu provimento parcial ao agravo de instrumento interposto pela cooperativa de crédito, cassando a tutela de urgência deferida em primeiro grau em relação às Cédulas de Crédito Bancário no C41634186-8, C41634187-6 e C41634632-0, mantendo a proteção apenas quanto à Cédula no C41634310-0.

Conheço dos embargos de declaração, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Inicialmente, cumpre destacar que os embargos de declaração constituem recurso de contornos rígidos, destinado a promover a integração e o esclarecimento do julgado que se apresente omisso, contraditório ou obscuro, bem como para corrigir erro material, conforme disciplina o artigo 1.022 do CPC.

Nesse contexto, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, tampouco à adequação do julgado ao entendimento da parte embargante.

A ementa do acórdão embargado assim dispôs:

"
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRORROGAÇÃO COMPULSÓRIA DE CONTRATOS RURAIS. CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO. NATUREZA JURÍDICA DIFERENCIADA. PENHOR RURAL. TUTELA DE URGÊNCIA. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por cooperativa de crédito contra decisão que deferiu tutela de urgência para suspender a exigibilidade de quatro Cédulas de Crédito Bancário e obstar a negativação do nome do devedor, em ação de prorrogação compulsória de contratos rurais fundada em alegada frustração de safra por adversidades climáticas.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se Cédulas de Crédito Bancário regidas pela Lei no 10.931/2004, formalizadas com recursos próprios da cooperativa, submetem-se ao regime protetivo do crédito rural e ao direito de alongamento previsto na Súmula 298 do STJ, considerando a natureza jurídica específica de cada título e suas características contratuais.

III. Razões de decidir

3. A distinção entre crédito rural
stricto sensu
e operações bancárias comuns não é meramente formal, mas substancial, sendo o primeiro instrumento de política pública agrícola caracterizado pela origem controlada dos recursos e finalidade específica de fomento ao setor primário.

4. Três das quatro cédulas, nesta fase de cognição sumária, mantêm aparência de natureza de operações bancárias comuns regidas pela Lei no 10.931/2004, com recursos próprios da cooperativa, sem vinculação a programas oficiais de crédito rural, afastando a aplicação automática do Manual de Crédito Rural.

5. A Cédula no C41634310-0 ostenta, a priori, natureza jurídica diferenciada por conter cláusula expressa de penhor rural vinculando o adimplemento à produção de milho das safras 2025/2026 a 2032/2033, caracterizando-a materialmente como operação de crédito rural.

6. A vinculação ao ciclo biológico da cultura configura elemento caracterizador do crédito rural, atraindo a incidência do regime protetivo específico e o direito subjetivo ao alongamento da dívida previsto na Súmula 298 do STJ.

7. A suspensão indiscriminada da exigibilidade de créditos no montante de R$ 2,7 milhões configura periculum in mora reverso, considerando que a agravante é cooperativa cuja atividade essencial consiste na concessão de financiamentos aos associados.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo de instrumento parcialmente provido.

Tese de julgamento:

"1. A formalização de operação por meio de Cédula de Crédito Bancário com recursos próprios da instituição financeira afasta a aplicação do regime jurídico do crédito rural, ainda que os recursos sejam destinados à atividade agrícola. 2. A presença de cláusula de penhor rural vinculando o adimplemento da obrigação ao ciclo produtivo agrícola caracteriza materialmente a operação como crédito rural, atraindo a incidência da Súmula 298 do STJ independentemente da forma contratual adotada."

A controvérsia originária versava sobre ação declaratória de prorrogação compulsória de contratos rurais ajuizada por Valdeir Rafalski, produtor rural, alegando frustrações de safra decorrentes de adversidades climáticas que comprometeram sua capacidade de pagamento de quatro Cédulas de Crédito Bancário firmadas com a cooperativa agravante. O juízo de primeiro grau havia deferido tutela de urgência para suspender a exigibilidade de todos os títulos e obstar a negativação do nome do devedor.

O acórdão embargado fundamentou sua decisão na distinção entre crédito rural stricto sensu e operações bancárias comuns, estabelecendo que três das quatro cédulas mantinham aparência de natureza de operações bancárias comuns regidas pela Lei no 10.931/2004, com recursos próprios da cooperativa, sem vinculação a programas oficiais de crédito rural. Apenas a Cédula no C41634310-0 foi reconhecida como tendo natureza jurídica diferenciada por conter cláusula expressa de penhor rural vinculando o adimplemento à produção de milho das safras 2025/2026 a 2032/2033.

O primeiro vício alegado pelo embargante refere-se à suposta omissão do acórdão embargado em relação à aplicação dos artigos 7o, inciso II, alínea "e", e 15, inciso I, alínea "f", da Lei no 4.829/65, que disciplina o crédito rural no ordenamento jurídico brasileiro. O embargante sustenta que o acórdão desconsiderou que o regime jurídico especial do crédito rural aplica-se a todas as operações independentemente da origem dos recursos empregados, invocando especificamente o dispositivo legal que inclui entre as fontes de crédito rural os recursos próprios dos órgãos participantes ou que venham a participar do sistema de crédito rural, bem como a qualificação das cooperativas autorizadas a operar em crédito rural como órgãos auxiliares do sistema nacional de crédito rural.

Analisando detidamente a fundamentação do acórdão embargado, constata-se que a decisão colegiada efetivamente não se manifestou de forma expressa e específica sobre os dispositivos legais invocados pelo embargante, limitando-se a estabelecer distinção genérica entre crédito rural
stricto sensu
e operações bancárias comuns. Embora o acórdão tenha demonstrado conhecimento da matéria ao afirmar que a distinção entre crédito rural e operações bancárias comuns não é meramente formal, mas substancial, sendo o primeiro instrumento de política pública agrícola caracterizado pela origem controlada dos recursos e finalidade específica de fomento ao setor primário, não houve análise específica dos dispositivos legais que estabelecem as fontes de recursos do crédito rural e a participação das cooperativas no sistema.

A omissão configura-se quando a decisão judicial deixa de se manifestar sobre ponto ou questão que deveria ser enfrentado, seja de ofício ou a requerimento das partes. No caso em análise, considerando que o embargante invocou expressamente os referidos dispositivos legais em sua defesa no agravo de instrumento, sustentando que a cooperativa embargada integra o sistema nacional de crédito rural e que os recursos próprios de tais instituições constituem fonte legítima de crédito rural, havia necessidade de manifestação específica sobre tais argumentos, ainda que para rejeitá-los.

A Lei no 4.829/65, que institucionalizou o crédito rural no Brasil, estabelece em seu artigo 7o que integram o sistema nacional de crédito rural, como órgãos auxiliares, as cooperativas autorizadas a operar em crédito rural, desde que operem dentro das diretrizes fixadas na referida lei.

Por sua vez, o artigo 15, inciso I, alínea "f", da mesma lei, prevê expressamente que o crédito rural contará com suprimentos provenientes de recursos próprios dos órgãos participantes ou que venham a participar do sistema de crédito rural. Tais dispositivos legais estabelecem, portanto, que as cooperativas de crédito integram o sistema nacional de crédito rural e que seus recursos próprios constituem fonte legítima de financiamento rural
.

No caso em análise, o acórdão embargado identificou que apenas a Cédula no C41634310-0 apresentava elemento objetivo caracterizador da natureza rural, consistente na cláusula de penhor rural vinculando o adimplemento à produção de milho das safras futuras. Tal vinculação ao ciclo biológico da cultura configura elemento material caracterizador do crédito rural, atraindo a incidência do regime protetivo específico e o direito subjetivo ao alongamento da dívida previsto na Súmula 298 do STJ.

As demais cédulas, embora formalizadas por cooperativa de crédito integrante do sistema nacional de crédito rural, não apresentavam elementos materiais suficientes para caracterização como crédito rural, mantendo sua natureza de operações bancárias comuns regidas pela Lei no 10.931/2004. A ausência de cláusula de destinação rural expressa, de garantias reais vinculadas ao ciclo produtivo ou de outros elementos materiais caracterizadores justifica a conclusão de que se trata de operações bancárias comuns, ainda que realizadas por instituição integrante do sistema de crédito rural.

A questão jurídica subjacente aos embargos envolve a definição dos critérios para caracterização de uma operação como crédito rural, especialmente quando formalizada por meio de Cédula de Crédito Bancário com recursos próprios da instituição financeira. O acórdão embargado
adotou o entendimento de que a utilização de recursos próprios da cooperativa, sem vinculação a programas oficiais de crédito rural, afasta a aplicação do regime jurídico específico do crédito rural
, mas não explicitou os fundamentos jurídicos que levaram a tal conclusão, especialmente em face dos dispositivos legais que expressamente incluem os recursos próprios das cooperativas entre as fontes do crédito rural.

A jurisprudência especializada em direito agrário e crédito rural tem se posicionado no sentido de que a caracterização de uma operação como crédito rural não depende exclusivamente da origem dos recursos, mas fundamentalmente de sua destinação ao fomento da atividade agropecuária. Nesse sentido, quando uma cooperativa de crédito, integrante do sistema nacional de crédito rural, utiliza recursos próprios para financiar atividades agropecuárias, a operação mantém sua natureza de crédito rural, sujeitando-se ao regime jurídico específico estabelecido pela legislação setorial. Com efeito,

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRORROGAÇÃO COMPULSÓRIA DE CONTRATO RURAL C/C REVISÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PRORROGAÇÃO COMPULSÓRIA DE DÍVIDA RURAL.
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO . RECLASSIFICAÇÃO PARA CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. IMPOSSIBILIDADE. REGRAMENTO ESPECÍFICO.
LAUDOS TÉCNICOS UNIATERAIS DESPROVIDOS DE DOCUMENTAÇÃO CONTÁBIL COMPROBATÓRIA . AUTOR QUE DISPENSOU A DILAÇÃO PROBATÓRIA PERICIAL E POSTULOU PELO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. ENCARGOS CONTRATUAIS. REGULARIDADE. DESPROVIMENTO . I. CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação interposto por produtor rural contra sentença que julgou improcedente a Ação Declaratória de Prorrogação Compulsória de Contrato Rural c/c Revisão Contratual, proposta em face de instituição financeira, objetivando o reconhecimento da natureza rural da Cédula de Crédito Bancário n.o 681918 e o consequente alongamento compulsório da dívida, bem como a redução da taxa de juros remuneratórios e moratórios para a previsão legal aplicada ao crédito rural . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Discute-se: (i) se o contrato firmado entre as partes, ainda que vinculado a recursos do BNDES/FINAME Agrícola e destinado à aquisição de maquinário rural, pode ser reclassificado como crédito rural sujeito às normas do DecretoLei n.o 167/67 e do Manual de Crédito Rural (MCR); e (ii) se os encargos financeiros pactuados (juros remuneratórios e moratórios) são abusivos ou desproporcionais . III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A Cédula de Crédito Bancário é regida pela Lei n.o 10 .931/2004 e não se submete automaticamente ao regime jurídico das cédulas de crédito rural, disciplinadas pelo Decreto Lei n.o 167/1967. A destinação dos recursos à atividade agrícola não tem o condão de alterar a natureza jurídica do título.
4 . Assim, contratos formalizados como Cédula de Crédito Bancário, ainda que vinculados a recursos do BNDES/FINAME Agrícola, não se enquadram nas hipóteses de alongamento compulsório previstas para o crédito rural. 5. Todavia, mesmo que fosse aplicada a legislação rural bancária, os laudos particulares apresentados pelo autor são unilaterais e desprovidos de documentação contábil e fiscal comprobatória, não atendendo aos requisitos do item 2.6 .4 do Manual de Crédito Rural. Ademais, o próprio autor requereu o julgamento antecipado da lide, dispensando a produção de prova pericial. 6. Quanto aos encargos contratuais, constatou se que inexiste abusividade ou descompasso, uma vez que não aplicáveis as regras incidentes para o crédito rural . IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese (s) de julgamento: “Não se aplica o regime jurídico do crédito rural às Cédulas de Crédito Bancário, sendo incabível o alongamento compulsório de dívidas previstas nesses instrumentos .” “A ausência de prova técnica robusta e documental da frustração de safra inviabiliza o reconhecimento do direito à prorrogação compulsória.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10017117620248110009, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 15/10/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/10/2025)

DIREITO CIVIL, AGRÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL.
CÉDULAS
DE CRÉDITO RURAL,
BANCÁRIAS
E DE PRODUTO RURAL. TUTELA DE URGÊNCIA.
ALONGAMENTO COMPULSÓRIO. QUEBRA DE SAFRA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. PROVAS UNILATERAIS
. NEGATIVAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DEPÓSITO DA PARCELA INCONTROVERSA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto por produtores rurais contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação revisional de contratos de crédito rural, com a finalidade de suspender a exigibilidade de débitos, alongar parcelas e impedir negativação, em razão de alegada quebra de safra por eventos climáticos adversos. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se os contratos impugnados são regidos pelo regime de crédito rural que admite o alongamento compulsório da dívida; (ii) se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência; (iii) se há fundamento legal e probatório suficiente para suspender a negativação dos agravantes sem o depósito da parte incontroversa.

III. Razões de decidir 3. Parte dos contratos corresponde a Cédulas de Produto Rural com Liquidação Financeira e
Cédulas de Crédito Bancário, regidas pelas Leis n. 8.929/1994 e 10.931/2004, as quais não preveem alongamento compulsório
. 4.
Ainda que alguns contratos se submetam ao regime das cédulas de crédito rural (Decreto-Lei n. 167/1967), a prorrogação depende do preenchimento de requisitos do Manual de Crédito Rural, cuja análise demanda dilação probatória.
5. Os documentos apresentados (laudo agronômico e parecer econômico-financeiro) são unilaterais e desacompanhados de prova pericial técnica produzida sob contraditório, não sendo suficientes para demonstrar, de plano, a quebra de safra.

6. A jurisprudência do STJ exige para suspensão da negativação: questionamento do débito, aparência do bom direito com respaldo em jurisprudência consolidada, e depósito da parte incontroversa, requisitos não atendidos no caso concreto (Tema n. 31). 7. A ausência de perigo de dano irreversível e a não comprovação do direito pleiteado impedem a concessão da tutela provisória postulada. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento:

“1.
Não se aplica o regime jurídico do crédito rural

às Cédulas de Produto Rural com Liquidação Financeira eàs Cédulas de Crédito Bancário, sendo incabível o alongamento compulsório de dívidas previstas nesses instrumentos.
2. A tutela provisória para suspensão da exigibilidade de contrato rural exige a demonstração robusta e contemporânea da frustração da safra, por meio de prova técnica idônea e imparcial. 3. A ausência de depósito da parte incontroversa impede a suspensão da negativação do nome do devedor nos cadastros restritivos de crédito, nos termos do Tema 31 do STJ.” (TJMT, AI 1024670-34.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/09/2025, Publicado no DJE 03/09/2025 – grifo nosso)

A participação das cooperativas no sistema nacional de crédito rural e a utilização de recursos próprios como fonte de crédito rural não dispensam a presença de elementos materiais caracterizadores da natureza rural da operação. A legislação estabelece as fontes de recursos e os órgãos participantes do sistema, mas a caracterização de cada operação específica depende da análise de seus elementos materiais e de sua efetiva destinação ao fomento da atividade agropecuária.

O segundo vício alegado pelo embargante refere-se à suposta contradição interna do acórdão embargado, que teria adotado critérios distintos para situações jurídicas similares. O embargante argumenta que o acórdão reconheceu a natureza rural da Cédula no C41634310-0 com base na presença de cláusula de penhor rural vinculada à produção de milho, aplicando o princípio da primazia da realidade sobre a forma, mas afastou tal natureza das demais cédulas invocando paradoxalmente a forma do título e a ausência de cláusula expressa de destinação rural.

A análise da alegada contradição demanda exame cuidadoso da fundamentação do acórdão embargado para verificar se há efetivamente proposições logicamente inconciliáveis entre si. O acórdão estabeleceu que a Cédula no C41634310-0 ostenta natureza jurídica diferenciada por conter cláusula expressa de penhor rural vinculando o adimplemento à produção de milho das safras 2025/2026 a 2032/2033, caracterizando-a materialmente como operação de crédito rural. Em relação às demais cédulas, o acórdão concluiu que carecem de tal gravame ou destinação específica, mantendo sua natureza de operações bancárias comuns regidas pela Lei no 10.931/2004.

A contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a interna, caracterizada pela coexistência de afirmações mutuamente excludentes no mesmo julgado. No caso em análise, não se verifica contradição lógica interna, mas sim a aplicação de critério uniforme baseado na presença ou ausência de elementos objetivos caracterizadores da natureza rural da operação. O acórdão adotou como critério distintivo a existência de penhor rural vinculado ao ciclo produtivo agrícola, reconhecendo tal natureza apenas onde tal elemento se fazia presente.

O embargante sustenta ainda que a própria embargada admitiu que os contratos possuem natureza rural e que houve cancelamento da operação no C41634310-0, sendo substituída pela operação no C41634632-0, o que demonstraria que se trata de renegociação de dívida rural. Contudo, tal argumentação não configura contradição interna do acórdão, mas sim discordância quanto à interpretação dos fatos e à conclusão jurídica alcançada pelo julgador. A alegação de que uma operação substituiu outra demandaria prova documental inequívoca, não sendo suficientes as fichas gráficas apresentadas para tal demonstração.

O terceiro vício alegado refere-se à suposta omissão do acórdão embargado quanto ao impacto da retomada das cobranças sobre a subsistência da unidade produtiva do embargante, configurando violação à função social do crédito e à preservação da atividade produtiva. O embargante argumenta que a suspensão da exigibilidade de apenas uma das quatro cédulas torna a proteção jurisdicional inócua, comprometendo o resultado útil do processo e a própria subsistência do produtor rural.

A análise da fundamentação do acórdão embargado revela que a questão do
periculum in mora
foi adequadamente enfrentada pela decisão colegiada. O acórdão considerou que a suspensão indiscriminada da exigibilidade de créditos no montante aproximado de R$ 2,7 milhões configura periculum in mora reverso, considerando que a agravante é cooperativa de crédito cuja atividade essencial consiste na concessão de financiamentos aos associados. A decisão ponderou os riscos de ambas as partes e concluiu pela prevalência do risco à cooperativa, fundamentando adequadamente tal conclusão.

Não há, portanto, omissão quanto à análise do periculum in mora, mas sim discordância do embargante quanto à conclusão alcançada pelo julgador. O acórdão embargado considerou que a suspensão da exigibilidade de créditos sem demonstração robusta dos requisitos legais pode comprometer a higidez financeira da instituição e sua capacidade de continuar prestando serviços à coletividade de cooperados. Tal fundamentação, ainda que passível de discordância, não configura omissão, mas sim exercício regular da atividade jurisdicional com base no livre convencimento motivado.

A pretensão do embargante de obter efeito infringente dos embargos de declaração não pode ser acolhida, porquanto tais embargos não se prestam à reforma do julgado, mas apenas ao esclarecimento de vícios formais na fundamentação. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que os embargos de declaração não podem ser utilizados para adequar a decisão ao entendimento da parte embargante ou para acolher pretensões que refletem mero inconformismo com o resultado do julgamento.

A discordância da embargante quanto à conclusão adotada pelo acórdão não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade, mas sim inconformismo com o resultado do julgamento, o que deve ser objeto de recurso próprio, e não de embargos de declaração.

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. COMPETÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO EMBARGADO. (...). 3. "
O vício que autoriza os embargos de declaração é a contradição interna do julgado, não a contradição entre este e o entendimento da parte, nem menos entre este e o que ficara decidido na instância a quo, ou entre ele e outras decisões do STJ"
(EDcl no AgRg nos EAREsp 252.613/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 5/8/2015). 4. Não há omissão em acórdão que, por não conhecer dos embargos de divergência, deixa de se manifestar acerca das divergências alegadas pelo recorrente. 5.
A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no acórdão embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via dos aclaratórios
(EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg no AREsp 490.852/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, julgado em 26/2/2015, DJe 11/3/2015). Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl nos EREsp: 667002 DF 2008/0129342-7, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 19/12/2018, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 12/03/2019)

O pedido subsidiário de determinação da inexigibilidade da operação no C41634632-0 por ter supostamente substituído a operação no C41634310-0 também não pode ser acolhido, uma vez que tal pretensão extrapola os limites dos embargos de declaração e demandaria rediscussão do mérito da causa. Além disso, não há nos autos prova documental inequívoca de que uma operação substituiu a outra, sendo insuficientes as fichas gráficas apresentadas para tal demonstração.

Contudo, reconheço a procedência parcial da alegação de omissão quanto à consideração específica dos artigos 7o, inciso II, alínea "e", e 15, inciso I, alínea "f", da Lei no 4.829/65. Embora o acórdão embargado tenha demonstrado conhecimento da matéria ao estabelecer distinção entre crédito rural e operações bancárias comuns, não houve manifestação expressa sobre os dispositivos legais específicos invocados pelo embargante, que estabelecem as fontes de recursos do crédito rural e a participação das cooperativas no sistema.

A omissão justifica esclarecimento para que fique explícito que o acórdão embargado considerou os referidos dispositivos legais na análise da natureza das operações, mas concluiu que a mera utilização de recursos próprios por cooperativa de crédito não é suficiente, por si só, para caracterizar uma operação como crédito rural quando ausentes outros elementos materiais caracterizadores, especialmente a vinculação expressa ao ciclo produtivo agrícola ou a constituição de garantias reais típicas do crédito rural.

Ante o exposto,
CONHEÇO
os embargos de declaração e os
ACOLHO PARCIALMENTE,
apenas para esclarecer que o acórdão embargado considerou os artigos 7o, inciso II, alínea "e", e 15, inciso I, alínea "f", da Lei no 4.829/65 na análise da natureza das operações, concluindo que a mera utilização de recursos próprios por cooperativa de crédito não caracteriza automaticamente uma operação como crédito rural quando ausentes elementos materiais caracterizadores da destinação rural dos recursos, mantendo-se íntegro o dispositivo do acórdão embargado em todos os seus termos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026